Tribunal: TJES
Processo: 5002404-10.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002404-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RAFAEL DA SILVA GALVEAS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narram os requerentes que realizaram uma viagem em família e a lazer em voo operado pela cia aérea requerida (VIX - GIG - GRU), estando na companhia do casal o filho deles de apenas 2 anos de idade. O voo em questão foi contratado para que os requerentes pudessem embarcar no voo internacional adquirido com outra companhia aérea, com destino a San Juan-Porto Rico, local escolhido pela família. Acontece que durante o trecho nacional (VIX - GIG - GRU) o carrinho de bebê do filho de apenas 2 anos de idade foi extraviado, ocasião em que os consumidores preencheram o Relatório de Irregularidade de Propriedade e aguardaram uma resposta da empresa. No entanto, passadas horas, o carrinho de bebê não havia sido encontrado, o que obrigou o embarque no voo internacional sem o produto, ficando os consumidores andando pelos saguões dos aeroportos com o filho de 2 anos de idade no colo, além de carregarem suas bagagens, o que logicamente causou inúmeros desconfortos. A compra do novo carrinho de bebê foi feita às 19h48min do dia 10.2.2024, após mais de 24 horas do extravio do carrinho despachado junto à requerida, ficando os consumidores esse longo período sem qualquer descanso, haja vista se tratar de criança de apenas 2 anos de idade, que fica a maior parte do tempo no colo, ainda mais durante uma viagem internacional, o que foi determinante para causar grande estresse, prejudicando o momento que seria de lazer. O carrinho de bebê extraviado somente foi devolvido na residência dos requerentes no Brasil quando eles retornaram de viagem. Ou seja, somente em 16.2.2024 eles tiveram o carrinho de bebê de volta, após 7 DIAS DE EXTRAVIO. Pleiteiam a indenização por dano patrimonial quanto extrapatrimonial.

2. A sentença objurgada julgou procedente, em parte, o pedido inicial, pelo que condenou a requerida a restituir aos autores o valor de R$695,90, a título de danos materiais, bem como, condenou, ainda, a requerida, a pagar, para cada autor, o valor de R$8.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a requerida pleiteia a reforma do ato sentencial de primeiro grau para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, subsidiariamente a minoração dos danos morais.

4. Compulsando os autos, verifico que a parte autora logrou demonstrar a contento a falha na prestação do serviço pela Requerida, que culminou no extravio da sua bagagem, durante voo internacional. O Requerente, ao que se dessume, viu-se privado de seu pertence pessoal, que era de uso exclusivo de locomoção e conforto para seu filho de 2 anos, durante todo o período de sua viagem, haja vista ter que adquirir outro produto com essa finalidade, considerando que o carrinho só foi devolvido após o período da viagem, ao retornar a sua residência.

5. A espera prolongada pela entrega da bagagem despachada, 7 dias no caso vertente, é causa patente de dano moral, que se presume
in re ipsa
, dada a angústia, frustração, constrangimento e desconforto ocasionados ao passageiro, que se vê desprovido de seus pertences, exposto ao infortúnio, em país estrangeiro, sendo obrigado a despender longo período de seu programado itinerário, para enfrentar a burocrática e exasperante solução.

6.
No tocante à fixação do
quantum
indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica da parte autora, o porte econômico da empresa ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico. Logo, tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo suportado pelo autor, mantêm-se o valor dano moral arbitrado.

7.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8. Condenação do requerida/recorrente em custas e em custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)